Tribunal: STF
Processo: RE 78192
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356. ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA DE JULGADOS FEITA SEM
OBEDIENCIA AO DISPOSTO NO ART. 305 DO R.I. E A SÚMULA 291.
RECONVENÇÃO EM EXECUTIVO HIPOTECARIO, NÃO ADMITIDA POR FALTA DE
PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA E DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 192, IV,
DO C.P.C./39. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI E DE COMPROVAÇÃO DE
DIVERGENCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.